Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos atinentes ao contrato objeto da ação e para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que não deve haver condenação em danos morais em razão da inexistência de ato ilícito e do nexo causal. Sustenta que as interrupções de sinal realizadas estão vinculadas a suspensão do serviço por régua de cobrança, em virtude de inadimplência. Por fim, aduz que o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do enriquecimento sem causa. Além disso, aponta que o valor fixado extrapola os limites adotados pelos Tribunais. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. A recorrente alega que as interrupções de sinal ocorreram devido i) a erro no momento de digitar/informar o código de barras, ocasionando o não recebimento e a não baixa da fatura do mês de outubro de 2021; ii) ao não pagamento no valor de R$ 137,08 referente ao Claro móvel na fatura do mês de outubro de 2021. Analisando os autos, verifica-se que a fatura do mês de outubro de 2021 (ID 48979277), foi devidamente paga pelo autor em 15/10/2021, conforme comprovante de ID 48979276. Observa-se que o código de barras da fatura e do comprovante de pagamento são idênticos, não prosperando a tese de erro de digitação. Quanto a alegada pendência de R$ 137,08, constata-se que este valor referente ao Claro Móvel já compõe a fatura do mês de outubro de 2021, devidamente quitada, não sendo, portanto, um valor a ser pago à parte. Ademais, consta declaração de quitação referente ao ano de 2021, prestada pela própria empresa recorrente, que atesta a ausência de débitos (ID 48979919 fl. 5). No caso, observa-se que, embora o autor tenha adimplido regularmente a fatura de outubro de 2021 e registrado reclamações no intuito de resolver o imbróglio, ainda assim, teve os serviços suspensos e cobranças indevidas, configurando grave falha na prestação de serviço.
6. Em relação ao montante da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante dos diversos cortes e cancelamento dos serviços contratados (internet e telefonia), que são essenciais tanto para a vida pessoal quanto profissional.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.